Tribunal: TJDFT
Processo: 0740765-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS DE IPVA. DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DOS ENTES PÚBLICOS PELO JUÍZO SUSCITANTE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA LIDE. JUÍZO FAZENDÁRIO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/2008) prevê a competência do juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.
2. Decisão declinatória de competência reformada em acórdão de agravo de instrumento no qual foi reconhecido ser a hipótese de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC), de modo que incabível a exclusão do Distrito Federal e do Detran/DF do polo passivo da ação de conhecimento.
3. A manutenção dos entes públicos no polo passivo da ação de conhecimento determina a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública, ora suscitante, conforme previsto no art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Conheço do conflito negativo de competência e declaro competente o suscitante, o juízo da Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF.